Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017774-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JOAO EMANNUEL DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 081.856.551-97 (IMPETRANTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EMANNUEL DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 081.856.551-97 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO PELO MESMO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. Sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu em conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais relativos à inviolabilidade domiciliar; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se amparado em fundadas razões, extraídas de elementos objetivos e contemporâneos, consistentes em denúncia prévia de tráfico no local, visualização de conduta típica de comercialização de entorpecentes, fuga de terceiro ao avistar a guarnição, apreensão de drogas em poder do paciente e confissão informal da prática delitiva.

5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral, admite o ingresso forçado em domicílio quando presentes elementos concretos indicativos de flagrante delito, não se exigindo certeza absoluta da prática criminosa, mas probabilidade razoável fundada em circunstâncias objetivas.

6. A controvérsia acerca da dinâmica da abordagem policial e da alegada violação domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, especialmente diante da existência de versões conflitantes entre o paciente e os agentes públicos.

7. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela existência de ação penal em curso pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas.

8. A apreensão de aproximadamente 19 porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas para comercialização, além de balança de precisão, ácido bórico e dinheiro fracionado, revela indicativos de habitualidade criminosa e reforça a necessidade da custódia cautelar.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema.

10. Reconhecida a imprescindibilidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em elementos objetivos e contemporâneos indicativos de flagrante delito, devidamente justificáveis a posteriori. 2. A existência de ação penal em curso pela prática do mesmo delito, aliada à apreensão de entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 3. A controvérsia fática acerca da dinâmica da abordagem policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVII; CPP, arts. 244, 310, II, 312, § 3o, IV, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280, RE 1474190 AgR; TJMT, HC n. 1036020-19.2025.8.11.0000, TCCR, Enunciados 06 e 43, HC n. 1011713-64.2026.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017774-38.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: JOAO EMANNUEL DA SILVA FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOAO EMANNUEL DA SILVA FIGUEIREDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas colhidas por meio de invasão de domicílio por parte dos policiais, bem como diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e
“laços familiares nesta comarca”.

Requer, inclusive em caráter liminar, a concessão da ordem para
“(...) determinar a o relaxamento da prisão ou subsidiariamente para revogar a prisão preventiva pois tal decreto preventivo fere o princípio da presunção de inocência. (...)”
(ID 362994357).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 363160949).

As informações foram prestadas (ID 364397864).

A 12a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pela denegação da ordem (ID 365422857).

É o relatório do essencial.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
writ
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 13/04/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

No mesmo dia, realizou-se audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e, posteriormente, convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, diante da necessidade de prevenir a reiteração criminosa.

Ao apreciar a legalidade da prisão em flagrante e a necessidade de sua conversão em preventiva, o Juízo de origem consignou o seguinte:

“(...) Colhe-se do presente auto de prisão em flagrante que o autuado JOAO EMANNUEL DA SILVA FIGUEIREDO foi detido em estado de flagrância, por haver cometido, segundo a autoridade policial, o crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 333 do Código Penal.

O nexo de causalidade entre a violência relatada e a atitude policial durante o ato da prisão captura não restaram demonstradas de plano durante a audiência de custódia, inexistindo motivos para o relaxamento da prisão. Fica, neste ato notificado o Ministério Público natural para tomar as atitudes investigatórias necessárias.

À Secretaria Judicial para tomar as providências cabíveis.

Da fundada suspeita

No caso em exame, a prisão em flagrante mostrou-se plenamente legítima, pois decorrente de abordagem policial amparada em fundada suspeita, nos exatos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A busca se revela legítima pois está fundada em patrulhamento realizado pela equipe policial nas proximidades de local previamente denunciado como ponto de venda de entorpecentes, como se pode averiguar do trecho negritado do Boletim de Ocorrência de id. 230074764:

“A EQUIPE DO GAP 03 EM PATRULHAMENTO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DENUNCIADO DIAS ATRÁS COMO PONTO DE VENDAS ENTORPECENTES, VISUALIZOU UM CICLISTA ENCOSTADO NA GRADE DE UM PORTÃO DA RESIDENCIA DENUNCIADA QUE, UM INDIVIDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO JOÃO EMANUEL PASSOU UM OBJETO PELA GRADE DO PORTÃO, NESTE MOMENTO A EQUIPE REALIZOU A APROXIMAÇÃO DO LOCAL, MOMENTO EM QUE O CICLISTA EVADIU-SE DO LOCAL, SENDO POSSÍVEL ENTÃO REALIZARA ABORDAGEM APENAS DO JOÃO EMANUEL E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO DUAS PORÇÕES ANÁLOGA A PASTA BASE. QUESTIONADO SOBRE O FATO, DISSE QUE ESTAVA DESEMPREGADO E ESTARIA VENDENDO ENTORPECENTES. EM BUSCA PELO IMÓVEL, FOI ENCONTRADO DENTRO DE UM GUARDA-ROUPA UMA PEDRA MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E 15 PORÇÕES EMBALADAS PRONTAS PARA SEREM COMERCIALIZADAS. AINDA PELO IMÓVEL, FOI ENCONTRADO NA GAVETA DA COZINHA UMA PORÇÃO ANÁLOGA À COCAÍNA E 149,00 REAIS EM DINHEIRO MIÚDO. DIANTE DO FATO, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMA, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBSERVAÇÃO: O SUSPEITO JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO CRIME DE TRÁFICO.”

Logo, nota-se que os policiais realizavam diligências em área já conhecida por comercialização de drogas, quando visualizaram um indivíduo em uma bicicleta encostado na grade do portão da residência denunciada, ocasião em que o custodiado, identificado como João Emanuel, passou um objeto através da grade. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o ciclista evadiu-se do local, sendo possível realizar a abordagem apenas do custodiado.

Na busca pessoal, foram encontradas em seu bolso duas porções de substância análoga à pasta base. Questionado, o próprio custodiado afirmou que estava desempregado e que estaria comercializando entorpecentes.

Em continuidade, procedeu-se à busca no imóvel, onde foram localizados, no interior de um guarda-roupa, uma pedra média de substância análoga à pasta base, uma balança de precisão e 15 porções já embaladas e prontas para comercialização. Ainda, na gaveta da cozinha, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 149,00 em dinheiro fracionado.

No caso dos autos, a prévia denúncia de que o local funcionaria como ponto de tráfico, a visualização de possível entrega de objeto em contexto típico de comercialização de drogas, a fuga do terceiro ao notar a presença policial, bem como a localização de entorpecentes em posse do custodiado e sua confissão espontânea de que realizava o tráfico, constituem elementos concretos que evidenciam a situação de flagrante delito.

Tais circunstâncias conferiram aos policiais fundadas razões para acreditar que, no interior do imóvel, estava sendo cometido o crime de tráfico de drogas em modalidade permanente.

Verificada a regularidade da busca e apreensão, não deve ser relaxado o flagrante por esse motivo.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão flagrancial do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Pois bem.

O crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

No caso em tela, ao menos em um exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, face aos esclarecimentos advindos na esfera administrativa investigatória.

In casu, presentes os requisitos da autoria e materialidade, que se encontram consubstanciados pelo documento juntado à id. 230072786, no sentido de que as substâncias apreendidas resultaram positiva no exame pericial para 43,13 g de cocaína e 6,87 g de ácido bórico, substância esta utilizada no preparo da cocaína. Além disso, foram apreendidos R$ 149,00 e 1 balança de precisão.

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido.

Dos antecedentes

Existência de Ação Penal

A existência de ação penal em curso é suficiente para presumir a reiteração criminosa, estando tal entendimento em conformidade com o artigo 310 § 5o, IV, do CPP, art. 312, §3o, IV e orientação do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em conformidade com os antecedentes do flagranteado (id. 230104497), ele responde por ação penal em curso.

- Ação Penal processo n. 1004008-54.2024.8.11.0042, pelo crime de tráfico de drogas;

Dessa forma, a pesquisa trazida aos autos mostra-se suficiente para caracterizar a ação penal em curso em curso, conforme Enunciado Orientativo no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se considerar as ocorrências em curso para fundamentar a prisão, senão vejamos: (...)

Assim, ante as provas colididas aos autos, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante a possibilidade de continuidade delitiva.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Do dispositivo

Ante ao exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado JOAO EMANNUEL DA SILVA FIGUEIREDO, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de evitar possível reiteração. (...)”

De início, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu sem justa causa, mandado judicial ou consentimento, circunstância que comprometeria a validade das provas obtidas e da própria custódia cautelar.

Com efeito, o c. STF, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a
“entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Nesse contexto, a Suprema Corte consolidou, ainda, o entendimento de que as fundadas razões aptas a justificar o ingresso domiciliar, em caso de flagrante delito, devem estar amparadas em elementos objetivos e consistentes, não sendo suficientes meras conjecturas ou informações vagas (STF, RE 1474190 AgR, Rel. Min André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025

Nas palavras do Min. André Mendonça:

“(...) em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5o, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.

O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita
” (...)”.

No caso, os policiais justificaram o ingresso no domicílio com base em elementos objetivos e concretos, consubstanciados em denúncia prévia de que o local funcionaria como ponto de comercialização de entorpecentes, aliada à visualização, durante patrulhamento, de conduta típica de tráfico, consistente na entrega de objeto através do portão, bem como na fuga do terceiro ao notar a aproximação da guarnição e na apreensão de substância entorpecente em poder do paciente, que, inclusive, segundo os militares, admitiu a prática da traficância.

Essas circunstâncias (denúncia anônima indicando o local como ponto de comercialização de drogas, fundada suspeita de prática de traficância observada pelos policiais, fuga de um dos envolvidos ao avistar a viatura, localização de entorpecentes durante a abordagem e confissão informal de traficância) indicam a presença de fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no interior da residência, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial.

Vale lembrar que não se exige certeza da ocorrência de crime para o ingresso em domicílio alheio, mas, sim, a existência de indícios objetivos e contemporâneos que indiquem probabilidade razoável de situação de flagrante delito.

Ainda que o paciente, na delegacia de polícia, tenha apresentado versão divergente da narrada pelos policiais militares, não se mostra possível, nesta via, atribuir prevalência às suas declarações, especialmente porque desacompanhadas de elementos probatórios idôneos aptos a corroborá-las e infirmar os relatos dos agentes públicos.

A existência de versões conflitantes entre os policiais e o próprio paciente acerca da dinâmica dos fatos demanda dilação probatória, providência inviável na estreita via do
habeas corpus.

Assim, não identifico, de plano, flagrante ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento da nulidade da diligência policial na estreita via do
habeas corpus
, nada impedindo que a controvérsia acerca da efetiva ocorrência de violação domiciliar, diante das versões antagônicas apresentadas (policiais e paciente), seja devidamente discutida e esclarecida no curso da eventual ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) alegação de ilicitude probatória por suposta violação de domicílio não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, porquanto demanda inevitável incursão no acervo fático-probatório e confronto entre as versões apresentadas pelo paciente e pelos agentes públicos, providência que somente se viabiliza após regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(TJMT, HC n. 1036020-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

No que diz respeito à alegação de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observo que o Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar do paciente, consignou que ele já responde à ação penal em curso pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1004008-54.2024.8.11.0042).

Realmente, o fato de o paciente já responder a ação penal por tráfico de drogas e, ainda assim, ter sido novamente preso em flagrante pela suposta prática do mesmo delito evidencia risco concreto de reiteração delitiva, circunstância apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Em conformidade:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TCCR, Enunciado n. 6).

Aliás, a Lei n. 15.272/2025, ao introduzir o § 3o, IV, no art. 312 do CPP, positivou entendimento já sedimentado na jurisprudência, segundo o qual o fundado receio de reiteração delitiva pode ser extraído da existência de ação penal ou inquérito policial em curso.

De mais a mais, a necessidade da custódia cautelar não decorre apenas do fato de o paciente já estar respondendo a ação penal também por tráfico de drogas quando da sua prisão.

Soma-se a isso o fato de terem sido apreendidas aproximadamente 19 porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em sacos transparentes do tipo “zip lock”, com peso aproximado de 42 g, além de ácido bórico, balança de precisão e R$ 149,00 em dinheiro fracionado, circunstâncias que indicam habitualidade delitiva e evidenciam a necessidade da prisão preventiva.

Mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, se somada às particularidades do caso, notadamente ao fato de o paciente já responder a ação penal também por tráfico de drogas quando da sua prisão, bem como à apreensão de apetrechos relacionados à mercancia, dinheiro fracionado e ácido bórico, justificam a segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública (TJMT, HC n. 1011713-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026).

Uma vez reconhecida a necessidade da segregação cautelar do paciente para a preservação da ordem pública, mostra-se, por decorrência lógica, inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que existam circunstâncias pessoais favoráveis (TCCR, Enunciado n. 43).

Por fim, registro que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena nem decorra automaticamente da gravidade abstrata do delito, mas esteja amparada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
, mas
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026